Tribunal: TJDFT
Processo: 0740180-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740180-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: R.S.F. PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de R.S.F. PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS visando reformar a decisão ID 140786627, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718624-18.2022.8.07.0001. Intime-se R.S.F. PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição ID 77587130. Brasília, 30 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator